Tribunal: TJES
Processo: 0009682-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009682-44.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE AMANCIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, ARTIGO 180, “
CAPUT”,
DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM –
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO – RÉU REINCIDENTE
– APELO DESPROVIDO.

1)

Diante do fato de o recorrente ter sido flagrado na posse do bem receptado (bicicleta), cabe à defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem, sem que isto caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

2) O Decreto Presidencial nº 11.302/22 criou a possibilidade de concessão de indulto natalino, quando preenchidos seus requisitos, ainda no processo de conhecimento. No caso, o recorrente é reincidente, possui três condenações com trânsito em julgado, de modo que não preenche o requisito disposto no art. 12 do referido Decreto, o que inviabiliza a concessão do indulto, pois não se trata de condenação primária.

3) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
C
ARLOS HENRIQUE AMANCIO DE OLIVEIRA
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 240/243, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe pena de 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

A Defensoria Pública Estadual ofereceu razões recursais às fls. 251/256, requerendo a absolvição pelo delito de receptação, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente postula pela concessão de indulto natalino.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 258/259, requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 6499870,

opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
C
ARLOS HENRIQUE AMANCIO DE OLIVEIRA
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 240/243, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe pena de 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

O ora recorrente foi preso em flagrante por Policiais Militares por estar na posse de uma bicicleta que havia sido objeto de roubo.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Consta nos autos que militares foram acionados para atender ocorrência no bairro Jardim da Penha, onde ocorreu roubo de bicicleta da vítima Quévim Soares Gomes Da Silva, por indivíduos que não foram identificados, que após o cometimento do crime se evadiram em direção a ponte de Camburi.

Aflora dos autos que, os militarem se dirigiram a referida ponte, e avistaram o denunciado pedalando a bicicleta com as mesmas características informadas pelo CIODES, na rua Joaquim Lírio, próximo ao Bar "Din Don Don", Praia do Canto. (Termos de Declaração, as fls. 05/06 e 07)

Depreende-se do arcabouço probatório, que o denunciado ao perceber a presença da viatura policial empreendeu fuga, logrando ser detido pelos militares na avenida Saturnino de Brito. Ao ser questionado, o denunciado informou aos policiais que a bicicleta foi deixada com ele por um amigo conhecido por "Neguinho", sabendo que era fruto de infração criminosa. (Termo de declaração as fls. 05106)

Insta dizer que, ao encaminharem o denunciado a delegacia, a vítima reconheceu o bem roubado, no entanto, afirmou que o denunciado não era um dos indivíduos que o roubou. (Termos de Declaração, as f/s. 05/06, 07 e 08/09) [...]”.

A Defensoria Pública Estadual ofereceu razões recursais às fls. 251/256, requerendo a absolvição pelo delito de receptação, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente postula pela concessão de indulto natalino.

Após detida análise, verifico que não merece prosperar a tese absolutória.

A
materialidade
do crime de receptação está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fl. 14, Auto de Entrega de fl. 15, e B.U. de fls. 19/21.

A autoria foi negada pelo recorrente por ocasião de seu interrogatório extrajudicial, tendo relatado desconhecer a origem ilícita da bicicleta, afirmando, naquela ocasião que um conhecido de apelido ‘neguinho havia deixado a bicicleta com ele:

"[...] QUE O INTERROGADO E USUÁRIO DE CRACK, ESTAVA ATRÁS DO SUPERMERCADO SÃO JOSÉ, NA MADRUGADA DE HOJE QUANDO APARECEU O CONHECIDO "NEGUINHO" E DEIXOU UMA BICICLETA DIZENDO “AÍ SEGURA PRA MIM” DISSE QUE NÃO IRIA DEMORAR QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE IRIA DA UMA VOLTA NAS PROXIMIDADES COM A BICICLETA QUANDO OS POLICIAIS MILITARES CHEGARAM E FALARAM QUE A BICICLETA TINHA SIDO ROUBADA; QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE RELATOU AOS POLICIAIS A VERSÃO QUE RELATOU QUE FOI DETIDO E CONDUZIDO ATE ESTA UNIDADE; QUE O INTERROGADO JÁ ESTEVE PRESO POR TENTATIVA DE ROUBO EM 2015; QUE O INTERROGADO NÃO SABIA QUE A BICICLETA TINHA SIDO ROUBADA; QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE AO CHEGAR PARA ENTREGAR A BICICLETA O 'NEGUINHO' ESTAVA EM COMPANHIA DE UM CONHECIDO NA REGIÃO POR "CARECA" QUE TAMBÉM ESTAVA DE BICICLETA;”.

O recorrente, citado, não foi encontrado para ser interrogado na fase judicial, sendo decretada sua revelia.

No entanto, a autoria delitiva deriva dos depoimentos prestados pelos Policiais militares Diego Rodrigues Estevam e Marcelo Ribeiro Coutinho, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente. Nos mencionados depoimentos, ambos afirmaram que receberam a informação de uma ocorrência de roubo de bicicleta no bairro Jardim da Penha, em Vitória, e que quando passavam com a viatura no bairro Praia do Canto, visualizaram o acusado se deslocando em uma bicicleta com as mesmas características informadas na ocorrência, o que motivou a abordagem. Os depoentes afirmaram ainda que a vítima reconheceu a bicicleta como sendo sua e que tinha sido subtraída, tendo, no entanto, declarado que o réu não foi a pessoa quem teria lhe roubado.

Transcrevo os depoimentos prestados em Juízo pelos Policiais militares Diego Rodrigues Estevam e Marcelo Ribeiro Coutinho, respectivamente:

“QUE: se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento quando receberam uma informação via rádio sobre o roubo de uma bicicleta em Jardim Da Penha; que fizeram buscas mas não foi possível encontrar o elemento com as características mencionadas; que quando passava com a viatura na Rua João da Cruz, viram uma bicicleta com as características daquela mencionada na ocorrência; que então o acusado correu com a bicicleta, sendo alcançado tão somente na Saturnino de Brito; que o acusado então disse não ter sido o autor do roubo mas sabia que a bicicleta era produto de roubo; que então a vítima compareceu ao local, reconhecendo a bicicleta como sendo a sua mas não reconheceu o acusado. [...]”.

“[...] que a denúncia é verdadeira; que o acusado tentou empreender fuga com a bicicleta quando avistou a PM; que o acusado aparentava ser morador de rua, tendo dito que não tinha residência fixa; que o acusado não soube explicar como conseguiu a bicicleta, falando que um rapaz tinha deixado com ele e depois falou que tinha ganhado o bem; que o acusado estava meio alterado, mas na viatura, até dormiu e disso o depoente se recorda; que lida sua declaração prestada na esfera policial, constante às fls. 07/08, disse que confirma; que a vítima não reconheceu Carlos Henrique como sendo um dos autores do roubo, o excluindo do crime de roubo; [...] que da abordagem até a chegada da outra viatura, foi aproximadamente trinta minutos; que quando foram abordar o acusado, porque ele estava com a bicicleta que tinha as mesmas caraterísticas passadas pela vítima, ele tentou empreender fuga, a bordo da bicicleta; que no local da abordagem só tinha o acusado, então ele não teve condições de apontar quem deixou a bicicleta com ele; que o acusado aparentava mesmo ser morador de rua [...]”.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, a existência do elemento subjetivo do tipo do delito de receptação se evidencia pelo exame das circunstâncias que envolvem os fatos, de modo que não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição.

No caso em comento, o bem subtraído foi encontrado na posse do recorrente, e a defesa não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar que ele desconhecia sua origem ilícita, “
Ademais, o STJ entende que, quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Este Colegiado acompanha o citado entendimento: “
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (TJES – ApCrim0000774-02.2015.8.08.0068; Re. Des. Pedro Valls Feu Rosa; 1ª Câmara Criminal; Data de Julg.: 13/03/2023).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, e diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Em caráter subsidiário, a Defensoria Pública postula pela extinção da punibilidade, na forma do art. 107, inciso II do Código Penal, pela concessão do indulto natalino, na forma do art. 12, do Decreto Presidencial 11.302/22, que estabelece que: “
O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação
”.

O referido Decreto criou a possibilidade de concessão de indulto natalino, quando preenchidos seus requisitos, ainda no processo de conhecimento.

Aduz a defesa que a pena máxima em abstrato do delito de receptação autoriza a concessão do benefício.

Após detida análise, verifico a ausência dos requisitos do art. 12, do citado decreto, eis que não se trata de condenação primária, pois o ora recorrente ostenta a condição de reincidente, possuindo por três condenações por trânsito em julgado.

Tal pleito já foi objeto de debate em recente julgamento neste Colegiado, ocasião em que ficou decidido que “
Embora o crime de receptação seja apenado com pena máxima inferior a cinco anos, o artigo 12 do Decreto nº 11.302/22 somente admite a concessão do indulto pelo juízo de conhecimento aos réus primários, condição não atendida pelo réu
” (TJES – ApCrim 0032690-50.2019.8.08.0024; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; 1ª Câmara Criminal; Data de Julg.: 19/10/2023).

Destarte,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.